Tribunal: TJDFT
Processo: 0710497-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710497-10.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FEIJAOZINHO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA EMBARGADO: MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Não Conhecimento do Recurso – Majoração dos Honorários – Cabimento – Acolhimento. FEIJAOZINHO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA opõe Embargos de Declaração em face da Decisão Monocrática de ID 43074869 a qual não conheceu do Recurso de Apelação interposto pela parte embargante, sustentando, para tanto, a existência de omissão no julgado, pois deixou de apreciar o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais. A parte embargada deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazoar o recurso, conforme certificado ao ID 44244897. Pois bem. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, bem como os acolho, por realmente vislumbrar a omissão apontada pela embargante, nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, e seguido por esta Oitava Turma Cível, haverá majoração dos honorários sucumbenciais quando houver o “não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.573.573/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.). Assim, ACOLHO os embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator